Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 639.138 (TEMA 452). JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS.
1. O art. 125 do Código de Processo Civil (CPC) admite a denunciação da lide, a ser promovida por qualquer das partes, quando: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
2. Na hipótese, a discussão repousa sobre a revisão do benefício concedido à apelada a título de aposentadoria complementar. Não atinge a relação entre o patrocinador do plano (CAIXA) e a beneficiária, já que o questionamento versa sobre os critérios adotados para a concessão da aposentadoria. Não deve compor a presente lide o banco. As hipóteses previstas no CPC não se aplicam ao caso concreto. Ausente transmissão de domínio ao denunciante (inciso I), bem como não há previsão contratual ou legal que estenda a obrigação de indenizar o prejuízo eventualmente ocorrido à apelante. Ambas as entidades – CAIXA e FUNCEF - são pessoas jurídicas distintas e possuem relações jurídicas autônomas com a apelada, embora coligadas.
3. O pedido formulado na petição inicial não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na inconstitucionalidade por discriminação. Não se sujeita, portanto, ao prazo de decadência previsto no art. 178, II, do Código Civil (CC).
4. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo; sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109/2001.
5. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).
6. A autora não requer a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabeleça concessão de vantagem. Não se aplica as teses firmadas no julgamento do Tema 943 (REsp n. 1.551.488/MS), pois não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
7. A adoção de critérios diferenciados entre sexos afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, I, da Constituição Federal.
8. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia(art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).
9. Ressalte-se ser “desnecessária a determinação de complementação dos valores referentes ao período de 05 anos, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso extraordinário, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor” (Acórdão 1327333, 00556086220108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021).
10. Recurso conhecido e prejudiciais rejeitadas. Apelo não provido. Honorários majorados.